Tribunal: TJDFT
Processo: 0730445-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730445-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA, DANIEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHAMONIX D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da manifestação do condomínio agravado, intimem-se os agravantes para que informem se possuem interesse em incrementar a entrada do parcelamento proposto nas razões recursais na forma proposta pelo agravado no ID 30790405, a saber, majorar a parcela inicial para 30% (trinta por cento) do valor devido. Em caso positivo, desde já fica a parte intimada para apresentar nova proposta de acordo, atendendo ao requisito supra, do qual será intimada a parte agravada para manifestar aquiescência. Prazo: 15 dias. Cumpre gizar, ainda, que às partes é facultado levar a cabo extrajudicialmente acordo envolvendo o litígio posto nesta lide, mediante contado direito entre as partes e seus causídicos, informando-o nos autos. Intimem-se. À Secretaria da Turma para que cadastre o advogado indicado no ID 30790405, visto que o pleito se encontra amparado na procuração apresentada na origem (ID 91231896 daqueles autos) Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator